Tribunal: TJSP
Processo: 2154757-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2154757-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
ESCALDA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
embargado WARDY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2154757-54.2019.8.26.0000/50000
No Primeira Instância: 0029746-77.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo (F. R. de Santo Amaro - 9a Vara Cível)
Embargante: Escalda Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargado: Wardy Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Juiz: Anderson Cortez Mendes
Voto n. 19.343
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
295/300, afirmando ser omisso e contraditório pois o processo permanece
eivado de nulidades, uma vez que a embargante não foi intimada da
sentença e, mesmo após a habilitação e manifestação do seu patrono Dr.
Nelson Willians acerca desta nulidade, tal circunstância não foi observada,
continuando as publicações a serem feitas as intimações em nome da antiga
patrona (Dra. Luciana Nazima), sendo inadmissível admitir-se a validade
dos atos subsequentes, sob pena de suprimir seu direito ao contraditório, à
ampla defesa e afronta ao devido processo legal e duplo grau de jurisdição,
deixando o Acórdão de observar o art. 272 do CPC, não esclarecendo a
certidão de fls. 284 quais os patronos intimados para responder ao agravo,
nem o Acórdão a partir de quando considerou adequada a ciência da
embargante sobre os atos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Como constou da decisão que deferiu a medida
liminar, efetivamente a agravada foi intimada de atos
posteriores à sentença, e consoante o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: "2. Nos termos do art.
272 do CPC/2015: 'Sob pena de nulidade, é
indispensável que da publicação constem os nomes das
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
partes e de seus advogados, com o respectivo número
de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se
assim requerido, da sociedade de advogados'.3. Caso
concreto em que não constou na intimação da sentença
o número da OAB do patrono da ora agravante, tendo
constado essa informação tão somente no índice do
Diário da Justiça. 4. Ausência de alegação de
nulidade da intimação na primeira oportunidade
processual, segundo a moldura fática delineada pelo
Tribunal de origem. 5. Inviabilidade de se contrastar
a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem em
razão do óbice da Súmula 7/STJ. 6. Nos termos do art.
278 do CPC/2015: 'A nulidade dos atos deve ser
alegada na primeira oportunidade em que couber à
parte falar nos autos, sob pena de preclusão'. 7.
Ocorrência de preclusão no caso concreto, tendo em
vista a ausência de alegação oportuna da nulidade,
segundo a moldura fática delineada no acórdão
recorrido. Julgados desta Corte Superior em casos
análogos" 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
(AgInt no REsp 1801395/PB, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019), bem como
que: "3. O vício de irregularidade da intimação,
ensejador de nulidade relativa, deve ser alegado na
primeira oportunidade em que couber à parte falar
nos autos (art. 245 do CPC/73, atual art. 278 do
CPC/15), ocorrendo a preclusão caso tal providência
não seja tomada. Precedentes." (AgInt no AREsp
1232630/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe
26/04/2018), e,ainda, que: "5. Apesar de ser nula a
intimação quando não observado pedido expresso de
publicação em nome de advogado específico, por se
tratar de nulidade relativa, tal vício deve ser alegado
na primeira oportunidade em que couber a parte
falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do
CPC/73, reeditado no art. 278 do NCPC)" (REsp
1641610/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe
21/06/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O sobrestamento do cumprimento de sentença pode
resultar em dificuldade na efetivação futura da medida,
que não é irreversível, estando presentes o periculum
in mora e o fumus boni iuris.
Ainda que a Dra. Luciana Nazima não tenha sido
intimada da sentença, consoante a jurisprudência do STJ transcrita, a partir
da primeira intimação posterior deveria ter arguido a nulidade pela falta de
intimação da sentença, ocorrendo a preclusão.
Conforme verifica-se do agravo de instrumento, a
sentença está às fls. 225/227 e da publicação em 28/02/2018 não consta a
Dra. Luciana Nazima (fls.228), porém em 25/06/2018 houve a publicação
fazendo expressa referência ao trânsito em julgado e instigando a parte
vencedora ao cumprimento de sentença, onde constou corretamente a
intimação da advogada (fls.233), que deveria no prazo de cinco dias arguir
a nulidade de intimação da sentença.
O Dr. Nelson Willians comunicou em 01/04/2019 nos
autos do cumprimento de sentença ter sido constituído patrono da
embargante, e eventual nulidade pela sua não intimação a partir daí no
incidente deve ser arguída e apreciada primeiramente pelo Juízo de origem.
Nas fls. 284 há certidão de publicação do Cartório da
decisão de fls.275/279 e não decisão, não provando a agravante por
certidão do Cartório ou cópia da publicação no DJE, que não tenha sido
regular a intimação para responder ao agravo de instrumento.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.